Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MEDICAMENTO TADALAFILA. ERRO EVIDENTE NO PREÇO. DEDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A alegação de litigância de má-fé do autor é incompatível com a parcial procedência do pedido por ele formulado. Também não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte ré que atuou no seu direito de recorrer.
3. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso objetivando exclusão do pagamento da nota fiscal 787. Recurso não conhecido nessa parte.
4. Se a nota fiscal 892, emitida em 13/8/2022, indica a aquisição de 12 caixas de tadalafila por R$ 79,80, ou seja, R$ 6,65 a caixa, é evidente o erro na nota fiscal 818, emitida 19/7/2022, que indica o preço de R$ 563,88, pelas mesmas 12 caixas (ID 49464442, pág. 12 e 29).
5. Se os elementos dos autos evidenciam erro no preço do medicamento, deve a sentença ser parcialmente reformada para excluir da nota fiscal 818 o valor de R$ 563,88 e incluir o valor de R$ 79,80.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Relatório em separado.
7. Sem custas ou honorários.